Tribunal: STF
Processo: RE 422546
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
AGRAVO - OBJETO. Visando o agravo a fulminar a decisão que se
ataca, as razões devem estar direcionadas de modo a infirmá-la. O
silêncio em torno dos fundamentos consignados é de molde, por si só,
 a levar à manutenção do que assentado. Frente ao descompasso entre
a decisão impugnada e as razões do agravo, este transparece como
sendo meramente protelatório